Tribunal: TJDFT
Processo: 0725243-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725243-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA LUZIA ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Internação - Leito de UTI - Obrigação de Fazer - Astreintes - Fixação - Cumprimento da Obrigação - Existência do Perigo de Dano - Indeferimento do Efeito Suspensivo Para a concessão do pedido de efeito suspensivo a recurso devem estar presentes, cumulativamente, os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Da análise superficial própria deste momento processual, verifica-se que a própria agravante comprova o cumprimento da obrigação de internação, como pedido pela agravada. Se a obrigação for cumprida a tempo e modo, tem-se que o Juízo de origem não fixará multa diária por descumprimento de sua decisão judicial. Demais, as circunstâncias pelas quais se deram o ajuizamento da ação precisam de maior análise, com o Contraditório da agravada, para se verificar a necessidade, como manifestação do interesse processual e condição para o ajuizamento da ação. Portanto, não há perigo de dano, ao menos, para a concessão da medida ora requerida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada. Solicitem-se Informações ao Juízo de origem, notadamente quanto à efetiva implementação de multa diária ao agravante. Após, retornem conclusos para inclusão do feito em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, sábado, 25 de julho de 2020, às 23h44min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator